Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705821-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, por ter postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal, foi instada, por meio do despacho de ID 23608617, a apresentar elementos de convicção capazes de robustecer o deferimento do beneplácito requerido. Em sua manifestação de ID 24161733 os agravantes não trazem à colação sequer um documento no afã de robustecer o pedido em comento. Limitam-se a discorrer genericamente sobre o instituto da gratuidade de justiça, elencando, fundamentalmente, a presunção legal de veracidade da hipossuficiência alegada, alegando constituir prova diabólica a apresentação da documentação solicitada no despacho mencionado alhures. Retornaram conclusos os autos. Decido. De início, cumpre registrar que conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF -, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). In casu, defendem os recorrentes que jaz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No despacho de ID 23608617 foi franqueado aos agravantes a possibilidade de trazer aos autos elementos que pudessem substanciar seu pleito de gratuidade de justiça declinado nas razões recursais, para que subsidiasse a decisão acerca da concessão da benesse ao recorrente e, por conseguinte, viabilizasse o conhecimento do recurso sem o recolhimento do devido preparo. No entanto, a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada, visto que não trouxeram qualquer documento que consubstanciasse seu pleito pela concessão do benefício, não sendo admissível a alegação de prova diabólica relativamente à comprovação de suas despesas que justifiquem a alegada hipossuficiência, bem assim de demonstrar quais seriam seus rendimentos que permitem sua mantença, ou, ao menos, contextualizar o estado de miserabilidade que alegam ostentar. Dessa forma, conclui-se pela desnecessidade de concessão do benefício, porquanto ausentes quaisquer outras demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, bem como de qualquer situação pessoal especial, que subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, inobstante a oportunidade conferida pelo despacho de ID 23608617. De fato, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, nem apresentação de argumentação fática para justificar o pedido formulado, limitando-se a apresentar argumentação abstrata sobre o benefício da gratuidade judiciária e documentos inconsistentes com o pleito, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA aos agravantes. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do diploma processual vigente, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator